Tribunal: TJBA
Processo: 8038181-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038181-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELZA DA SILVA SANTOS Advogado(s): Adriana Santos Advocacia registrado(a) civilmente como ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto no bojo de cumprimento provisório de sentença, contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça; contexto de negativa de autorização de procedimentos médicos por operadora de plano de saúde. 2. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, julgado prejudicado ante a apreciação do mérito do recurso principal. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessária nova comprovação de hipossuficiência quando já reconhecida a gratuidade da justiça no mesmo litígio, com trânsito em julgado; e (ii) devem ser confirmadas as medidas coercitivas para assegurar a efetividade da liminar que determinou a autorização de procedimentos médicos. III. Razões de decidir: 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, afastável apenas por prova inequívoca em sentido contrário (CPC, art. 98 e art. 99, §§ 2.º e 3.º). Reconhecida anteriormente a gratuidade da justiça, no mesmo litígio, por este Tribunal (AI nº 8032602-87.2023.8.05.0000, trânsito em julgado), é descabida nova exigência de comprovação em relação processual contínua. 5. O descumprimento reiterado da liminar, conforme reconhecido no AI nº 8062151-45.2023.8.05.0000, viola a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, justificando a confirmação das medidas coercitivas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento provido para: (a) deferir a gratuidade da justiça; (b) confirmar e ratificar as medidas liminares anteriormente concedidas (IDs 85800737 e 86879973), tornando-as definitivas; (c) determinar o cumprimento imediato da autorização dos procedimentos médicos; e (d) manter a multa cominatória no patamar atual de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) como teto, com valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "1. Reconhecida a gratuidade da justiça no mesmo litígio por decisão transitada em julgado, é descabida nova exigência de comprovação de hipossuficiência, tratando-se de relação processual contínua. 2. O descumprimento reiterado de liminar que assegura procedimentos médicos essenciais à pessoa idosa justifica a confirmação de medidas coercitivas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 995. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.478.886, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020; TJ-BA, AI n.º 8032602-87.2023.8.05.0000; TJ-BA, AI n.º 8062151-45.2023.8.05.0000; TJ-GO, AI nº 5175049-48.2024.8.09.0051, 9.ª Câmara Cível. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8038181-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELZA DA SILVA SANTOS e Agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, diante da perda superveniente de seu objeto, e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23